Tribunal: TJDFT
Processo: 0042739-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. IRDR 10. TJDFT. PRESCRIÇÃO.
1. O IRDR de Tema 10, do TJDFT, fixou a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.”
2. Negou-se provimento à remessa necessária/ apelação.